Tribunal: TJDFT
Processo: 0721537-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721537-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: B. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA SOUZA DOS SANTOS DE JESUS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela urgência, concedeu a antecipação de tutela pleiteada pela parte agravada, determinando que a parte agravante autorize e custeie o tratamento TheraSuit em favor do agravado, nos exatos termos descritos nos relatórios/pedidos médicos IDs 157704410-157704413, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada ao valor de R$ 20.000,00, devendo a terapia deve ser realizada em uma das clínicas conveniadas ao plano de saúde ré ou, na ausência, naquela indicada pelo autor. Em suas razões recursais (ID 47359939), requer a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, indeferindo-se a tutela provisória concedida à parte agravada. Para tanto, fundamenta, em suma, no sentido de que o procedimento deferido não consta do rol de procedimento da ANS, ressaltando que a Nota Técnica 9.666, disponível no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), teria demonstrado inexistir estudos aprofundados sobre as terapias Therasuit e Pediasuit, bem como que o Conselho Federal de Medicina (CFM), através do Parecer CFM 14/2018, teria definido que tais terapias são apenas intervenções experimentais, juntando jurisprudência correlata. Preparo regular (ID 47359944). Decido. Compulsando os autos, vê-se que o juízo de origem determinou, em sede de tutela provisória, que a agravada autorizasse e custeasse o tratamento TheraSuit ao autor, conforme indicação médica. Contudo, tal decisão aparenta estar contrária às atuais diretrizes que envolvem o tema. Vejamos o entendimento mais recente do STJ, publicado em 11/04/2023: AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2007823 - CE (2022/0176363-4) RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI AGRAVANTE : A B L L (MENOR) REPR. POR : R L DA S ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ AGRAVADO : UNIMED DO CE FED DAS COOP DE TRAB MED DO EST DO CE LTDA ADVOGADOS : JOSÉ MENESCAL DE ANDRADE JUNIOR - CE006018 JOAQUIM ROCHA DE LUCENA NETO – CE016042 EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção desta Corte, o rol da ANS é, em regra, taxativo - ressalvadas excepcionalidades verificadas, através de critérios técnicos, no caso concreto, nos termos dos EREsps n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP. 1.1 A Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 28/03/2023 a 03/04/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo. (grifos nossos) Além disso, este Tribunal assim já decidiu em maio de 2023: Órgão 1a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0739352-83.2022.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL(S) TAYANE DE PAIVA CAMPOS AGRAVANTE(S) O. C. B. AGRAVADO(S) CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Relatora Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Acórdão No 1701049 EMENTA PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE.MÉTODO DE THERASUIT. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COBERTURA. ROL DA ANS. LEI No 14.454/22. ART. 10, §3o, I, DA LEI No 9.656/1998. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO. 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados pela autora. 1.1. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Precedentes. 3. A relação jurídica existente entre as partes se encontra submetida às normas do Código de Direito do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. É necessária a observância também aos ditames da Lei n. 9.656/98, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pelas Resoluções Normativas 424/2017 e 465/2021 da ANS, que, respectivamente, dispõem sobre critérios para a realização de junta médica ou odontológica e atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, estabelecendo a cobertura assistencial obrigatória. 3.2.A Lei n. 14.454/22, que alterou a Lei no 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, passou a contar com o § 13, inciso I, que exige a comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. 4. O rol de procedimentos estabelecidos pela ANS ostenta natureza taxativa mitigada, de modo que a recusa de cobertura de exames, tratamentos, terapias e medicamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde (ANS) somente é possível quando atendidos critérios legais estabelecidos. 5. O tratamento de Therasuit consiste em terapia experimental ainda não ratificada pelo órgão setorial competente – ANS – tampouco reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina- CFM, que definiu, no Parecer CFM 14/2018,o caráter experimental da terapia . 5.1. A Nota Técnica 9.666, elaborada pelo NATJUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aponta não haver estudos aprofundados e elementos técnicos para sustentar a indicação do tratamento fisioterápico pelo método Therasuit. 5.2. O Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ dispõe que (É) lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental. 6. Não obstante o grave estado de saúde do menor, a inexistência de comprovação da eficácia da terapia prescrita,não obriga a cobertura do tratamento pela operadora de planos de assistência à saúde, em conformidade como §13, inciso I, do artigo 10 daLei no 9.656/1998. 6.1. N ão estando evidenciada a probabilidade do direito vindicado pelo agravante na inicial da demanda de origem, uma vez que o tratamento fisioterápico pelo método Therasuit é experimental, aliado ao fato de que o fornecimento da órtese necessária ao tratamento não está albergado pelas normas de regência, não merece reparo a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela judicial. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo de Interno prejudicado. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CARMEN BITTENCOURT - Relatora, TEÓFILO CAETANO - 1o Vogal e RÔMULO DE ARAÚJO MENDES - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. JULGAR PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNÂNIME. , de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Desta maneira, considerando que o tratamento indicado aparentemente é experimental, sem estudos técnicos que apontem de maneira segura sua indicação, ao menos numa análise preliminar, mostra-se presente a probabilidade do direito. Também é possível se vislumbrar o perigo de dano na medida em que a inadequada manutenção da obrigatoriedade do custeio pode resultar em prejuízos de grande valor para o plano de saúde, que possivelmente poderá repassar tais custos para todos os demais clientes, onerando, de maneira reflexa, os demais consumidores. Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado, sobrestando, até o julgamento definitivo do presente agravo, a eficácia da decisão proferida (ID de origem 157714165) no que diz respeito à concessão da antecipação de tutela. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões e, posteriormente, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de junho de 2023